Tribunal: TJMT
Processo: 1026032-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1026032-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINERACAO ARICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Mineração Arica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1034670- 43.2020.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais constituídos por meio das Notificações de Lançamento n.o 32324/693/11/2019, 3785 7/693/11/2019 e 172957/693/11/2019, nos termos do art. 1.019, I do CPC e art. 151, V do CTN.
Alega que é pessoa jurídica de direito privado que se dedica, primordialmente, à atividade de extração e comércio de minérios, notadamente o ouro (mercadoria - e não ativo financeiro), estando sujeita ao recolhimento de diversos tributos, dentre eles o ICMS, que incide nas operações de venda dentro do país e foi surpreendida com o recebimento das Notificações de Lançamento (NLs) nos 3232 4/693/11/2019, 3785 7/693/11/2019 e 172957/693/11/2019, objetivando o recolhimento do ICMS, ao argumento de realizou as operações de exportação, ou saídas com o fim especifico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote, sem estar credenciado no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação.
Aduz que, no presente caso, resta amplamente demonstrado que o credenciamento exigido) não podem obstar a imunidade às exportações assegurada prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal e reafirmada pela Lei Complementar no 87/1996 (art. 3o, inciso II) e, também, pela Lei Estadual/MT no 7.098/98 (artigo 4o, II), bem como que as operações tiveram como destino a exportação, o que sem comprovou por meio de todos os documentos acostados aos autos (vide Doc. 05 da Inicial), que fatalmente anulam as NLs lavradas indevidamente, já que a imunidade não contempla exceção à imunidade por “ausência de habilitação estadual”.
Sustenta, também, a presença do perigo de dano, pois os débitos se encontram na iminência de serem cobrados por meio de Execuções Fiscais (um deles, inclusive, já objeto da Execução Fiscal no 1038953- 12.2020.8.11.0041), sendo imperiosidade da suspensão da exigibilidade dos débitos sob exigência.
Dessa forma, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, reformando-se de plano a r. decisão agravada, para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais constituídos por meio das Notificações de Lançamento (NLs) nos 32324/693/11/2019, 37857/693/11/2019 e 172957/693/11/2019, nos termos do art. 1.019, I do CPC e art. 151, V do CTN.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a suspensão da exigibilidade das Notificações de Lançamento (NLs) nos 32324/693/11/2019, 37857/693/11/2019 e 172957/693/11/2019, ao argumento da ilegalidade da cobrança, já que as operações de mercadorias destinadas à exportação são imunes à incidência do ICMS, nos termos do artigo 155, inciso II, § 2o, inciso X, alínea “a” e inciso XII, alínea “e”, da CF/88.
A liminar foi indeferida pelo Juízo a quo por entender que (...) atuação do fisco em proceder a autuação da operação em voga (poder sancionador), revela-se acertada, pois o contribuinte, ora requerente, não cumpriu as obrigações acessórias que deveriam anteceder a exportação dos produtos. Logo, o lançamento do imposto devido acrescido de multa é, a princípio, medida adequada.
Contra a mencionada decisão, insurge-se a Recorrente.
Constata-se do DESPACHO/GFES/SUFIS, de Id. 35950470 da ação de primeiro grau, que a Agravante teve seu pedido indeferido, por não ter preenchido os requisitos previstos no Decreto Estadual no. 1.262/2017, artigo 4o, § 4o e pela existência de certidão positiva de débitos.
A referida disposição legal prevê que:
Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS. §3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:
(...)
§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento. [Destaquei]
Sendo assim, a Recorrente não cumpriu requisito legal e consequentemente, não foi credenciada no regime especial de exportação, não sendo possível afastar a aplicação da norma, ante a presunção de constitucionalidade da mencionada exigência legal.
Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]
Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento no 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.
Por fim, ressalta-se, que, nos termos do artigo 10, § 2o, do Decreto retro mencionado, o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação, podendo pleitear a restituição ou compensação do imposto
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora